Tribunal: TCU
Processo: 022.262/2017-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação, com pedido de medida cautelar, com objetivo de avaliar os possíveis riscos de utilização indevida de recursos públicos no âmbito de contratos celebrados para realização de serviços diversos na entidade.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de representação, com pedido de medida cautelar, formulada pela extinta Secretaria de Controle Externo no Estado do Rio de Janeiro (Secex-RJ), que, no exercício das suas atribuições, analisou denúncia de superfaturamento encaminhada ao TCU, a fim de avaliar os possíveis riscos de utilização indevida de recursos públicos pelo Hospital Federal de Bonsucesso (HFB) no âmbito dos Contratos 11/2011 (diversos serviços), 3/2013 (profissionais alocados na creche Itália Franco, para filhos dos servidores do HFB), 15/2014 (serviços de limpeza) e 17/2015 (serviços de apoio operacional). ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. manter a medida cautelar adotada relativamente aos Contratos 28/2019 e 17/2015 (subitens 19.3 e 19.4 do Despacho de peça 283); 9.2. reiterar a oitiva do Hospital Federal de Bonsucesso (HFB) determinada no subitem 50.3 do Despacho de peça 190 e reiterada no subitem 19.5 do Despacho de peça 283, para que, no prazo de quinze dias, se pronuncie quanto aos seguintes pontos: 9.2.1. em relação ao Contrato 3/2013, manifeste-se quanto às seguintes impropriedades: a) inclusão de custeio de plano de saúde, no valor de R$ 540,00 por empregado (valores de 2013), sem que houvesse obrigação legal para essa previsão e tendo em vista a necessidade de se buscar a proposta mais vantajosa à Administração; b) percentuais de custos indiretos de 22% e de lucro de 18% (21,96% efetivos), quando a prática de mercado aponta para 5% de custos indiretos e 10% de lucro (10,5% efetivos), ou, de forma combinada, um percentual de 15,5%, nos termos da Nota Técnica do Controle Interno do STF 1/2007; c) inclusão de adicional de insalubridade, contrariando o disposto no normativo aplicável (Norma Regulamentadora NR-15 do Ministério do Trabalho); e d) utilização de salários bastante superiores aos estabelecidos nas convenções coletivas das categorias funcionais envolvidas na contratação (professor, auxiliar de creche e secretária). 9.2.2. em relação ao Contrato 15/2014, manifeste-se quanto às seguintes impropriedades: a) inclusão indevida de custeio de plano de saúde, no valor de R$ 128,27 por empregado (valores de 2014), sem que houvesse obrigação legal para essa previsão e tendo em vista a necessidade de se buscar a proposta mais vantajosa à Administração; b) percentuais inadequados de custos indiretos de 14%, quando a prática de mercado aponta para 5%, nos termos da Nota Técnica do Controle Interno do STF 1/2007; e c) sobrepreço nos custos de material, equipamentos e uniformes (itens do módulo 3 das planilhas de custos e formação de preços), no valor total de R$ 1.065,49, quando a média dos custos observados no módulo 3 em outras contratações de hospitais federais (universitários ou não) na região metropolitana do Rio de Janeiro foi de R$ 312,04; 9.2.3. em relação ao Contrato 17/2015, manifeste-se quanto às seguintes impropriedades: a) inclusão de custeio de plano de saúde, no valor de R$ 151,70 por empregado (valores de 2015), sem que houvesse obrigação legal para essa previsão e tendo em vista a necessidade de se buscar a proposta mais vantajosa à Administração; e b) percentuais de custos indiretos de 22% e de lucro variando entre 14% e 16,1%, quando a prática de mercado aponta para 5% de custos indiretos e 10% de lucro (10,5% efetivos), ou, de forma combinada, um percentual de 15,5%, nos termos da Nota Técnica do Controle Interno do STF 1/2007; 9.3. reiterar a diligência ao Hospital Federal de Bonsucesso (HFB) determinada no subitem 19.6 do Despacho de peça 283, solicitando novos elementos, para que, no prazo de quinze dias, encaminhe cópia dos seguintes documentos e/ou esclarecimentos: a) cópia integral, em meio digital, dos processos administrativos relativos aos Contratos 3/2013, 15/2014, 17/2015, 10/2019 e 28/2019, ou sua disponibilização por meio de acesso eletrônico (SEI; nesse caso, a informação do número do processo administrativo referente a cada contrato deve constar da resposta ao TCU inserida nestes autos); b) relação com o nome, CPF e período de atuação, nos exercícios de 2013 a 2021, dos ocupantes dos cargos de Diretor do HFB e de Coordenador-Geral de Administração (ou cargo equivalente); c) relação com o nome, CPF, cargo ocupado e período de atuação dos responsáveis titulares pelos setores de licitações e contratos e dos responsáveis pela elaboração dos termos de referência/projeto básico, orçamentos estimados e termos aditivos firmados dos Contratos 3/2013, 15/2014, 17/2015, 10/2019 e 28/2019; d) relação dos pagamentos realizados relativamente ao Contrato 17/2015, a partir de 16/12/2019 (data do recebimento da comunicação), informando se foi realizada a retenção do montante de R$ 116.723,82, conforme determinado por este Tribunal (item 50.2.4 do despacho do Relator de peça 190); e) relação dos pagamentos realizados relativamente ao Contrato emergencial 28/2019, a partir de 16/12/2019 (data do recebimento da comunicação), informando se foi realizada retenção de pagamentos que eventualmente excedessem os valores limites dos profissionais que realizam os serviços de limpeza: R$ 4.547,03, para servente 12x36 horas - diurno; R$ 4.955,85, para servente 12x36 horas - noturno; e R$ 4.834,60, para servente diarista 8 horas, conforme determinado por este Tribunal (item 50.2.3 do despacho do Relator de peça 190, alterado pelo item 19.3 do despacho do Relator de peça 283); f) informações e cópia de documentação relevante relativamente a processos de sindicância abertos para analisar possível superfaturamento pela empresa Nova Rio Serviços Gerais Ltda.; g) demais informações que julgar necessárias; e h) designação formal de interlocutor que conheça da matéria para dirimir eventuais dúvidas, informando nome, função/cargo, e-mail e telefone de contato; 9.4. aplicar ao Sr. Edson Joaquim de Santana, então Diretor do Hospital Federal de Bonsucesso (HFB), a multa prevista no art. 58, inciso IV e § 1°, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 268, inciso IV, do Regimento Interno do TCU, nos termos do disposto pelo art. 268, § 3o, do RITCU, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até o efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação vigente, fixando o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para que comprove, perante este Tribunal, o recolhimento da quantia aos cofres do Tesouro Nacional, nos termos do art. 216 do Regimento Interno do Tribunal; 9.5. autorizar desde logo, com fundamento no art. 28 da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial da dívida, caso não atendida a notificação; 9.6. alertar o Diretor do Hospital Federal de Bonsucesso (HFB) que o não atendimento à diligência determinada pelo Tribunal sem causa justificada poderá ensejar a aplicação da multa prevista no artigo 58, inciso IV e § 1°, da Lei 8.443/1992; 9.7. alertar os responsáveis do Hospital Federal de Bonsucesso quanto à possibilidade de o TCU, caso identifique afronta às normas legais e/ou ocorrência de prejuízos à Administração, vir a apurar eventual dano ao erário, nos contratos 3/2013, 15/2014, 17/2015, 10/2019 e 28/2019, e promover a respectiva responsabilização de quem lhe deu causa; 9.8. encaminhar cópia da presente deliberação, da instrução de peça 278, do Despacho datado de 9/10/2020 (peça 283) e do Acórdão 2756/2020-TCU-Plenário (peça 287) ao Hospital Federal de Bonsucesso (HFB), de maneira a embasar a resposta à diligência e à oitiva; e 9.9. encaminhar cópia da presente deliberação, da instrução de peça 278, do Despacho datado de 9/10/2020 (peça 283) e do Acórdão 2756/2020-TCU-Plenário (peça 287) ao Ministério da Saúde, para conhecimento e adoção de providências que entender cabíveis.